Tribunal: TJPA
Processo: 0003688-28.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003688-28.2019.8.14.0037

APELANTE: ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0003688-28.2019.8.14.0037

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Oriximiná/PA

Apelante: Alberson Pereira dos Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

Alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

1.1) N
ão é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada. Do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do crime por parte do réu, bem como a qualificadora reconhecida.

1.2) Para fins de configuração do homicídio privilegiado, que se trata de crime emocional imediatamente precedido de injusta provocação da vítima, é indispensável a caracterização das três condições para que se possa incidir, na espécie, a causa de diminuição de pena, quais sejam: emoção violenta do autor do delito, injusta provocação da vítima e sucessão imediata entre a provocação e a reação. Analisando os autos, observa-se que não há nenhuma prova nesse sentido. Destaca-se que tal foi confirmada apenas em sede de interrogatório do acusado que, embora meio de prova, não é absoluto, devendo ter seu valor probatório apreciado à luz do conjunto de provas colhidas, notadamente diante de seu direito à não auto-incriminação.

2) Pedido de reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal. Insubsistência. Os vetores do art. 59 do CP considerados negativos pelo magistrado (antecedentes criminais e circunstâncias do crime) apresentam fundamentação idônea para tanto, não havendo nada que ser modificado nesse sentido.

3)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos, procedendo-se o decote da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, fixando-a em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

4) Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da dosimetria da pena de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, proceder o decote da agravante da reincidência, redimensionamento da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero .

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALBERSON PEREIRA DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos do processo n° 0003688-28.2019.8.14.0037, que o condenou como incurso no art. 121, §2°, IV do CP à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 12353916 – Pág. 1/7), o recorrente assevera que a decisão dos jurados foi totalmente contrária às provas dos autos, pois entende que não restou comprovado nos autos que se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pelo contrário, entende que ficou provado que cometeu o ilícito por estar sob domínio de violenta emoção, após agressão da vítima.

Sendo assim, requer a nulidade do julgamento para que seja submetido a novo Tribunal Popular.

Subsidiariamente, entende que o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal sem, contudo, trazer justificativas plausíveis para isso, pelo o que pugna para sua fixação no mínimo legal, com o reconhecimento da confissão.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 1–2353921 – Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13761632 – Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A defesa interpôs apelação criminal argumentando a insuficiência de provas a autorizar o reconhecimento da
qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pelo contrário, entende que ficou provado que cometeu o ilícito por estar sob
domínio de violenta emoção, após agressão da vítima
. Isto é, defende que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, o que não é a hipótese dos autos.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, IV do CP), rechaçando a tese do homicídio privilegiado.

Com efeito,
a
materialidade delitiva do homicídio
é incontroversa e está comprovada pelo
Auto de Exame de Corpo e Delito
, o qual atesta que a morte da vítima foi causada por ferimentos de arma de fogo na região do tórax (Num. 12353786 – Pág. 6).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos. Isso porque, o
próprio acusado assume a autoria do crime
(Num. 12353904 – Pág. 1 – 00:01:53), o que é
reiterado pelo depoimento do delegado e do investigador de polícia em juízo
, os quais afirmaram que identificaram o acusado, por ser ele quem tinha alugado a motocicleta utilizada na empreitada criminosa (respectivamente, Num. 12353807 – Pág. 1 – 00:02:33 e Num. 12353885 – Pág. 1 – 00:00:50).

Quanto a
qualificadora
, destaco que o Conselho de Sentença entendeu que o réu se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, do que também entendo haver provas suficientes.

Sabe-se que para se configurar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é necessário que o agressor se utilize de recurso dissimulado, sub-reptício, pois, a dissimulação consiste na ocultação do verdadeiro propósito por arte do agente que, assim, surpreende a vítima, dificultando-lhe a defesa.

In casu
, observa-se que o ora recorrente, em sede de interrogatório, abordou a vítima sob o pretexto de conversar, quando já estava armado, sendo que, quando a vítima se aproximou, tirou a arma de baixo da camisa e, então, efetuou o disparo (
Num. 12353904 – Pág. 1 – 00:01:41).

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que
há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do homicídio qualificado por parte do réu
, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Contrariamente,
entendo que não há nenhuma prova a sustentar a hipótese do homicídio privilegiado
.

Para fins de configuração do homicídio privilegiado, que se trata de crime emocional imediatamente precedido de injusta provocação da vítima, é indispensável a caracterização das três condições para que se possa incidir, na espécie, a causa de diminuição de pena, quais sejam: emoção violenta do autor do delito, injusta provocação da vítima e sucessão imediata entre a provocação e a reação.

Veja-se que o acusado, alega em seu interrogatório, que tirou a vida da vítima, em razão dela ter lhe agredido e lhe ameaçado de morte momentos antes (Num.
12353904 – Pág. 1 – 00:00:01).

No entanto,
analisando os autos, observa-se que não há nenhuma prova nesse sentido. Destaco que tal foi confirmada apenas em sede de interrogatório do acusado que, embora meio de prova, não é absoluto, devendo ter seu valor probatório apreciado à luz do conjunto de provas colhidas, notadamente diante de seu direito à não auto-incriminação.

Ademais, destaca-se que a influência da emoção na conduta do réu, nos termos sustentados pela defesa, não basta para fins de configuração da conduta prevista no artigo 121, §1º do Código Penal, sendo necessária que ela seja intensa, o que não restou demonstrado.

Diante disso, entendo que não se pode falar de julgamento contrário à prova dos autos, devendo prevalecer, portanto, a soberania do juiz natural da causa, que é o Júri, no que diz respeito à não incidência da minorante do art. 121, §1º do CP/40.

Quanto a
dosimetria da pena
, a defesa do acusado requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal ante a ausência de fundamentação adequada para tanto.

Vejamos.

Analisando a sentença ora guerreada observa-se que juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais e circunstâncias do crime.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o magistrado a considerou desfavorável, tendo em vista que “
o réu registra duas condenações transitadas em julgado, conforme certidão criminal de ID

64558302, portanto, utilizarei uma para valorar como maus antecedentes e o segunda como agravante genérica, nos termos do entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 3ª Seção. REsp 1794854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 (Recurso

Repetitivo – Tema 1077) (Info 702)
”.

Ora, analisando a Certidão de Antecedentes Criminais (Num. 12353863 – Pág. 1/2), observa-se que o recorrente possui condenação transitada em julgado em dois outros feitos: 0001903-36.2016.8.14.0037 e 0002387-17.2017.8.14.0037, bem como possui um processo de execução de pena (n° 0011848-34.2018.8.14.0051), o qual tem como processo de origem os autos de n° 0002387-17.2017.8.14.0037.

Note-se que todos esses processos dizem respeito a
fato anterior ao apreciado no presente feito
,
cujos trânsitos em julgados ocorreram após a ocorrência do fato novo, no entanto,
antes da sentença ora guerreada
.

Sendo assim, não existe nenhum óbice ao uso de qualquer desses processos para valorar negativamente a circunstância judicial de antecedentes criminais, devendo ser mantida a valoração negativa disposta na sentença.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PACIENTE QUE, ALÉM DE SER CONHECIDO TRAFICANTE NOS MEIO POLICIAL OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é unânime, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 834.708/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023) (grifo nosso).

Já quanto as
circunstâncias do crime
, entendeu o magistrado que elas “
são graves, pois o condenado cometeu o crime gozando de benefício da execução penal (saída temporária)
”.

Analisando os autos, observo que não há dúvidas de que o crime aconteceu enquanto o recorrente gozava do benefício da saída temporária para o dia das mães, o que se extrai tanto do depoimento da autoridade policial (Num. 12353807 – Pág. 1 – 00:03:19), quanto do próprio interrogatório do réu em Plenário do Júri (Num. 12353906 – Pág. 1 – 00:01:20).

Tal fator conduz a um maior juízo de reprovabilidade, notadamente porque o acusado assume ter consciência que sequer poderia beber e fazer consumo de entorpecentes durante o gozo do benefício (Num. 12353905 – Pág. 1 – 00:01:38), sendo assim, não há como afastá-la da exasperação da pena-base.

Diante disso, entendo que a pena-base fixada pelo magistrado se mostra adequada e com fundamentação idônea para tanto, não havendo nada que ser modificado nesse sentido.

No entanto,
apesar de não prosperar as razões do recorrente, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria
, causando significativo prejuízo ao réu em desatenção ao princípio da individualização da pena.

Veja-se que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, muito embora possa ser utilizada para fins de antecedentes criminais, não tem o condão de configurar a agravante da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Logo,
nenhuma das condenações com trânsito em julgado indicadas pela Certidão de Antecedentes Criminais do acusado (Num. 12353863 – Pág. 1/2) podem ser utilizadas nessa fase, eis que todos os

trânsitos em julgados ocorreram após a ocorrência do fato novo
.

Nesse sentido, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Dado que o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, reconhecendo em seu favor, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea,
fixo a pena provisória do recorrente em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

O magistrado entendeu inexistirem causas de aumento e diminuição da pena, o que mantenho nessa oportunidade, pelo o que
converto a pena provisória em pena definitiva
.

Por fim, o juízo ‘a quo’ estabeleceu o
regime fechado
para o cumprimento da pena e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, porém,
de ofício, procedo o decote da agravante da reincidência, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, fixando a pena final do recorrente em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como
voto
.

Belém/PA,
09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2023